Tribunal: TJSP
Processo: 0005219-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave – Manuscritos de organização criminosa encontrados nos pertences do sentenciado – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Negativa do recorrente desprovida de elemento de prova que a confirme – Agentes de segurança penitenciária que prestaram depoimentos hábeis a confirmação do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida reforma da decisão que reconheceu a prática de falta grave – Manuscritos de organização criminosa encontrados nos pertences do sentenciado – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Negativa do recorrente desprovida de elemento de prova que a confirme – Agentes de segurança penitenciária que prestaram depoimentos hábeis a confirmação do quanto exposto no comunicado de evento – Falta grave configurada – Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente justificada – Interrupção do prazo para progressão de regime – Observância da Súmula 534 do Col. STJ – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005219-18.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FELIPE AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005219-18.2020.8.26.0996 -Voto no 2830
2
Agravo de Execução Penal 0005219-18.2020.8.26.0996
Agravante: Felipe Augusto Martins dos Santos Araujo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 2830
Agravo em Execução Penal Pretendida reforma da decisão que
reconheceu a prática de falta grave
Manuscritos de organização
criminosa encontrados nos pertences do sentenciado Absolvição
por insuficiência de provas – Descabimento Negativa do recorrente
desprovida de elemento de prova que a confirme
Agentes de
segurança penitenciária que prestaram depoimentos hábeis a
confirmação do quanto exposto no comunicado de evento Falta
grave configurada Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente
justificada
Interrupção do prazo para progressão de regime

Observância da Súmula 534 do Col. STJ
Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Felipe
Augusto Martins dos Santos Araujo, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, contra a decisão de fls. 85/87 (fls. 330/332 dos autos principais), que
reconheceu a prática da falta grave, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir
anteriores à data da falta, bem como a interrupção do prazo para fins de progressão de
regime.
A defesa pleiteia a absolvição do agravante sob a alegação de
insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da perda dos dias remidos
ou que esta seja limitada a apenas um dia, bem como seja afastada a interrupção do prazo
para fins de benefícios.
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 29/35) e a
decisão foi mantida (fls. 36), tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005219-18.2020.8.26.0996 -Voto no 2830
3
provimento do recurso (fls. 99/102).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
De acordo com o procedimento administrativo disciplinar no
30/2020, no dia 28 de janeiro de 2020, agentes penitenciários estavam realizando procedimento
de revista para inclusão dos sentenciados na unidade e ao vistoriar os pertences do agravante,
encontraram vários manuscritos contendo anotações referentes à organização criminosa, que
age dentro e fora dos presídios, apontando seu envolvimento com o crime organizado.
A autoria está devidamente demonstrada.
Ouvido no procedimento administrativo, o agravante alegou
desconhecer a existência dos manuscritos, dizendo que “não sabe como essas folhas foram
parar dentro de seus pertences”. Negou que fosse “contador” do partido, afirmando que já fez
parte de facção, mas atualmente não faz mais parte da organização criminosa (fls. 26).
Todavia, sua negativa não encontrou respaldo em elemento
algum coligido ao longo do procedimento administrativo disciplinar, cujo conjunto probatório
lhe foi totalmente desfavorável, especialmente diante dos depoimentos dos agentes de
segurança penitenciária C. L. D. J. e S. C. L. C., que confirmaram o quanto exposto no
comunicado de evento, sobretudo que o agravante teria admitido fazer parte de “facção
criminosa” (fls. 27/28).
Veja-se que a defesa não apresentou motivo qualquer para que
os agentes de segurança penitenciária tenham faltado com a verdade, apenas com o intuito de
responsabilizar o recorrente, merecendo suas palavras credibilidade, sendo aptas a embasar a
configuração da falta disciplinar em apreço.
Sobre o assunto, confira entendimento do C. STJ:
“(...) A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave
constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do
magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e
declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005219-18.2020.8.26.0996 -Voto no 2830
4
autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus
depoimentos” (AgRg no HC 527087/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, Data do Julgamento: 17/10/2019)
Desse modo, não há que se falar em insuficiência de provas
quanto à prática de falta grave.
A perda dos dias remidos está em consonância com o disposto
nos artigos 57 e 127 da Lei de Execuções Penais, que autorizam a revogação de até 1/3 dos
dias remidos, observada a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato,
bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.
Analisados tais aspectos, conjuntamente, a revogação na fração
de 1/3 revelou-se razoável e bem fundamentada, sendo necessária para a repressão e prevenção
da conduta altamente reprovável.
Evidente que a filiação de um detento à organização criminosa
coloca em risco a segurança de todo o sistema prisional, além do que propicia a prática de
novos crimes, razão pela qual agiu com acerto o d. julgador ao determinar o decréscimo dos
dias remidos na fração máxima permitida.
Por último, quanto à interrupção de prazo para fins de
progressão de regime de cumprimento de pena, tal determinação encontra respaldo na Súmula
534 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração.
Destarte, a r. decisão guerreada, deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo de execução penal interposto por Felipe Augusto Martins dos Santos Araujo.
Juscelino Batista
Relator